Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO. INCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. O interesse em recorrer é um deles. O recurso somente deverá ser conhecido se a parte demonstrar sua utilidade e necessidade.
2. A determinação de suspensão nacional dos processos pendentes relacionados ao Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça não impede a apreciação dos atos considerados urgentes, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil.
3. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil enseja o indeferimento do requerimento da tutela de urgência.
5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.